Tribunal: TCU
Processo: 036.026/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Campinas/SP, em razão de concessões irregulares de benefícios previdenciários, ocorridas na Agência da Previdência Social de Sumaré/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Campinas/SP em desfavor de Elaine Adelaide Malentachi Gomes (XXX.558.758-XX), técnica do seguro social, além dos segurados do INSS, José Joaquim Nicolau (XXX.241.038-XX), Tarcísio Martins da Silva (XXX.975.236-XX) e Dalma Aladino de Andrade Brito (XXX.487.588-XX), em razão de irregularidades na concessão de aposentadorias sem a observância do tempo mínimo de contribuição, ocorridas na Agência da Previdência Social de Sumaré/SP, vinculada àquela Gerência Executiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Elaine Adelaide Malentachi Gomes (XXX.558.758-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar a responsável indicada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Benefício irregularmente concedido a José Joaquim Nicolau, NB 42/122.033.735-5 10/5/2002 2.652,66 7/6/2002 1.326,33 8/7/2002 1.347,02 12/8/2002 1.347,02 6/9/2002 1.347,02 7/10/2002 1.347,02 7/11/2002 1.347,02 6/12/2002 2.469,53 8/1/2003 1.347,02 7/2/2003 1.347,02 11/3/2003 1.347,02 7/4/2003 1.347,02 8/5/2003 1.347,02 6/6/2003 1.347,02 7/7/2003 1.612,51 7/8/2003 1.612,51 8/9/2003 1.612,51 7/10/2003 1.612,51 7/11/2003 1.612,51 5/12/2003 3.225,02 8/1/2004 1.612,51 6/2/2004 1.612,51 5/3/2004 1.612,51 7/4/2004 1.612,51 7/5/2004 1.612,51 7/6/2004 1.685,55 7/7/2004 1.685,55 6/8/2004 1.685,55 8/9/2004 1.685,55 7/10/2004 1.685,55 8/11/2004 1.685,55 7/12/2004 3.371,10 7/1/2005 1.685,55 9/2/2005 1.685,55 7/3/2005 1.685,55 7/4/2005 1.685,55 6/5/2005 1.685,55 7/6/2005 1.792,66 7/7/2005 1.792,66 5/8/2005 1.792,66 8/9/2005 1.792,66 7/10/2005 1.792,66 8/11/2005 1.792,66 7/12/2005 3.585,32 6/1/2006 1.792,66 7/2/2006 1.792,66 Data da ocorrência Valor histórico (R$) Benefício irregularmente concedido a Tarcísio Martins da Silva, NB 42/120.641.281-7. 22/5/2001 1.263,39 7/6/2001 1.263,39 3/7/2001 1.360,16 2/8/2001 1.360,16 3/9/2001 1.360,16 1o/10/2001 1.360,16 1o/11/2001 1.360,16 3/12/2001 2.720,32 2/1/2002 1.360,16 1o/2/2002 1.360,16 1o/3/2002 1.360,16 1o/4/2002 1.360,16 2/5/2002 1.360,16 3/6/2002 1.360,16 1o/7/2002 1.485,29 1o/8/2002 1.485,29 2/9/2002 1.485,29 1o/10/2002 1.485,29 1o/11/2002 1.485,29 2/12/2002 2.970,58 2/1/2003 1.485,29 3/2/2003 1.485,29 5/3/2003 1.485,29 1o/4/2003 1.485,29 2/5/2003 1.485,29 2/6/2003 1.485,29 1o/7/2003 1.778,04 1o/8/2003 1.778,04 1o/9/2003 1.778,04 1o/10/2003 1.778,04 3/11/2003 1.778,04 1o/12/2003 3.556,08 2/1/2004 1.778,04 2/2/2004 1.778,04 1o/3/2004 1.778,04 1o/4/2004 1.778,04 3/5/2004 1.778,04 2/6/2004 1.858,58 1o/7/2004 1.858,58 2/8/2004 1.858,58 1o/9/2004 1.858,58 1o/10/2004 1.858,58 1o/11/2004 1.858,58 1o/12/2004 3.717,16 3/1/2005 1.858,58 1o/2/2005 1.858,58 1o/3/2005 1.858,58 1o/4/2005 1.858,58 2/5/2005 1.858,58 1o/6/2005 1.976,69 1o/7/2005 1.976,69 Benefício irregularmente concedido a Dalma Aladino de Andrade Brito, NB 21/150.134.461-4 17/3/2010 598,47 1o/4/2010 1.381,10 3/5/2010 1.381,10 2/7/2010 2.762,20 9.3. aplicar à responsável Elaine Adelaide Malentachi Gomes (XXX.558.758-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável, para conhecimento.